Tribunal: TCU
Processo: 017.090/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5635/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.090/2023-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Paula Farranha de Franca (XXX.308.037-XX); Gilce Lessa de Resende Jotta (XXX.990.277-XX); Giucileia Lessa de Resende (XXX.802.057-XX); Jussara Teixeira Lisboa (XXX.982.717-XX); Lea Souza e Silva do Nascimento (XXX.471.727-XX); Marcia Muniz de Barros (XXX.339.757-XX); Sandra Maria Dias Muniz (XXX.824.367-XX); Silvania Patricia Guerra (XXX.217.868-XX); Stael Dias Muniz (XXX.411.867-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.